Tribunal: STF
Processo: RHC 59261
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-29
Data de publicação: 1981-09-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. NULIDADE. DEFENSOR EM CAUSA PROPRIA. NÃO
COMPARECIMENTO. FALTA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR "AD HOC". NÃO SE
RECONHECE A NULIDADE, SE O DEFEITO NÃO TEVE INFLUENCIA NA APURAÇÃO
DA VERDADE SUBSTANCIAL, OU NA DECISÃO DA CAUSA (CPP, ART. 566).